Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714004-42.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DARLEI DE OLIVEIRA MOTA RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE APELADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, tendo havido a efetiva negativação, o acesso a tal informação era viável ao apelante, que deveria/poderia ter demonstrado fato constitutivo de seu direito antes da sentença. 2. Não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do consumidor, por ausência de provas no sentido de que tal negativação tenha de fato ocorrido. Não se pode concluir que, pelo simples fato da sentença ter reconhecido inexistente os débitos das mensalidades vencidas, e que, somente pelo comunicado da possibilidade de negativação, automaticamente, o apelante faça jus a indenização por dano moral. Ausentes os requisitos para a responsabilidade civil, não há dever de indenizar. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo Princípio da sucumbência, que é norteado pelo Princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas e honorários advocatícios dele decorrente. A sucumbência recíproca é configurada quando as partes são em parte vencedoras e vencidas. 4. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda. Dessa forma, acolhendo apenas 1/5 dos pedidos da parte autora/apelante, correta a condenação de honorários sucumbenciais em 80% para a parte autora/apelante e em 20% para a parte ré/apelada. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-os em 80% para a parte apelante e 20% para a parte apelada, com base nos 10% do valor da causa determinados pelo Juízo a quo. O recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora teria apreciado a prova carreada para os autos de acordo com o sujeito que a produziu, e aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que restou suficientemente demonstrado nos autos o ilícito praticado pela ora recorrida e a consequente violação dos seus direitos de personalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 371, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Dessa forma, de fato, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do consumidor, por ausência de provas no sentido de que tal negativação tenha de fato ocorrido. Não se pode concluir que, pelo simples fato da sentença ter reconhecido inexistentes os débitos das mensalidades vencidas em 08/09/2016, 07/10/2016, 08/11/2016 e 07/12/2016 e que, somente pelo comunicado da possibilidade de negativação, automaticamente, o apelante faça jus a indenização por dano moral” (ID 15144086 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a não caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1602153/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029